Tribunal: STF
Processo: HC 129597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Prisão preventiva. 4. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 5. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.